Tribunal: TJES
Processo: 0036242-33.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036242-33.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NATALIA SANTOS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036242-33.2013.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVA
DA: NATÁLIA SANTOS DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível manejado em razão da ausência de cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade configura erro grosseiro que afasta o princípio da fungibilidade; e (ii) analisar se a ausência de intimação prévia para manifestação do agravante sobre o cabimento do recurso violou o art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.009 do CPC estabelece que o recurso de apelação é cabível contra sentença, definida pelo art. 203, § 1º, do CPC como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou à execução. No caso, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, pois não encerrou a fase executiva, e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. O princípio da fungibilidade não é aplicável em casos de erro grosseiro, conforme entendimento consolidado do STJ e dos Tribunais de Justiça. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando-se, assim, o erro grosseiro.

5. A ausência de intimação prévia ao agravante, com base no art. 10 do CPC, não configura nulidade, pois: (i) reconhecido o erro grosseiro, a intimação não teria o condão de sanar o vício; e (ii) o entendimento pacífico do STJ é de que o art. 10 não se aplica a questões de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Decisões interlocutórias que rejeitam exceções de pré-executividade devem ser impugnadas por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

2. A interposição de recurso inadequado em situação de erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O art. 10 do CPC não exige intimação prévia em casos de inadmissibilidade recursal decorrente de erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.015, parágrafo único, 10 e 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.685.770/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.04.2021.

TJPR, ApCiv 0011276-88.2012.8.16.0130, Relª Desª Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 29.11.2024.

TJSP, ApCiv 1649444-40.2023.8.26.0224, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 05.11.2024.

STJ, REsp nº 1781459/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão monocrática (ID 7373904) que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto, em razão da ausência de cabimento.

Em suas razões (ID 8234937), a agravante sustenta que, a despeito de o recurso cabível no caso em apreço ser o agravo de instrumento, deve ser aplicado o Princípio da Fungibilidade e que,
“nos termos do art. 10 do novo CPC, deveria ser o Município intimado para se manifestar quanto ao recurso manejado e adequá-lo se for o caso
”.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 11362066.

Os autos foram redistribuídos a este gabinete em razão da remoção do então Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para a Egrégia Primeira Câmara Cível.

Depreende-se dos autos que houve a interposição de recurso de apelação cível em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, no bojo de execução fiscal proposta em desfavor de
NATÁLIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO,
rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pela ora recorrida.

Por considerar que o recurso correto para insurgir-se contra o aludido pronunciamento era o agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu a decisão monocrática ora impugnada, por meio da qual não conheceu do recurso interposto, por ausência de cabimento.

E, analisando as razões do presente recurso de agravo interno, reafirmo o entendimento externado anteriormente, pelos motivos que passou a expor.

Como cediço, nos termos do art. 1.009, do CPC, o recurso de apelação é utilizado para insurgir-se contra sentença, cuja definição é dada pelo art. 203, § 1º, do CPC, o qual estabelece que
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no art. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

No caso em apreço, o pronunciamento impugnado
não pôs fim à fase executiva,
apenas rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC:

1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cajazeiras [Paraíba] em face de decisão que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade por ele interposto e, na parte conhecida, rejeitou a impugnação. 2. No caso, o recurso não merece ser conhecido, por não atender ao exigido pela Lei Processual Civil quanto ao seu cabimento. 3.
Conforme disposto no art. 203, §1º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 4. Desta forma, além de encerrar uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487 do CPC, faz-se imprescindível que o ato ponha fim ao processo.
5. No caso dos autos,
o pronunciamento judicial que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo apelante não pôs fim à relação processual e, como se pode constatar da simples leitura do Código de Processo Civil, não se trata de nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 485, 487 ou 924, possuindo nítida natureza de decisão interlocutória, a ser desafiada pela via do recurso de agravo de instrumento.
6. Inexistindo dúvida objetiva sobre o recurso cabível, resta caracterizado o erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. 7. Demais disso, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. [AgInt no AREsp nº 1.685.770/SC, Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12 de abril de 2021]. 8. Recurso não conhecido. ATP (TRF 5ª R.; AC 08023312220164058200; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho; Julg. 03/12/2024)

A despeito de o agravante sustentar que seria aplicável à espécie o Princípio da Fungibilidade, compreendo que a situação em voga é de erro grosseiro a afastar a aplicação da medida.

Afinal, a fungibilidade, que autoriza a utilização de um recurso por outro, fica reservada às situações de dúvida objetiva, o que não se verifica no presente caso, uma vez que, em virtude do inafastável caráter de decisão interlocutória do pronunciamento recorrido - eis que não houve o fim da fase executiva - não poderia se cogitar o cabimento de recurso de apelação, pelos motivos expostos.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA.
DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EXECUTADA. APELO DA PROCURADORA DA EXECUTADA.
Decisão de extinção parcial do processo, determinando o prosseguimento da execução em relação ao outro executado.
Recorrível mediante agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 354 e 356 do CPC. Interposição de apelação cível. Ausência de pressuposto de admissibilidade, adequação ou cabimento. Inadequação da via recursal eleita. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
. Recurso de apelação cível não conhecido. (TJPR; ApCiv 0011276-88.2012.8.16.0130; Paranavaí; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Rosana Andriguetto de Carvalho; Julg. 29/11/2024; DJPR 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Cabimento de agravo de instrumento. Erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso. A interposição de apelação, em lugar de agravo de instrumento, contra a decisão que rejeita os pedidos deduzidos em exceção de pré-executividade configura erro grosseiro que, ao impedir a aplicação do princípio da fungibilidade, resulta no não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.
(TJRS; AC 5000137-97.2017.8.21.0111; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski; Julg. 07/11/2024; DJERS 07/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. Município de Guarulhos. ISS e taxa dos exercícios de 2021 e 2022.
Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, apenas para limitar os juros e correção monetária à taxa Selic. Decisão interlocutória. Não cabimento de recurso de apelação, mas de agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível.
Sucumbência recursal. Honorários advocatícios majorados para 11% do proveito econômico obtido. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1649444-40.2023.8.26.0224; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA Comarca DE Guarulhos; Data do Julgamento: 05/11/2024; Data de Registro: 05/11/2024)

Por derradeiro, não vislumbro vício no pronunciamento objurgado em decorrência da inexistência de intimação prévia do agravante para, à luz do art. 10, manifestar-se a respeito da ausência de cabimento.

Isso porque, em se tratando de erro grosseiro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade, o recorrente nada poderia fazer para sanar o aludido vício, o que tornaria a intimação inócua.

Ademais, a jurisprudência do C. STJ é pacífica ao estabelecer “
o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? EMBARGOS À EXECUÇÃO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2.
Esta Corte Superior entende que a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal
(AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

3. É pacífico no STJ o entendimento de que ?o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre.? (AgInt no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

3.1. No caso, o Tribunal de origem afirmou estar ausente a indispensável pertinência temática das razões do agravo interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual reconheceu a falta de dialeticidade e não conheceu do agravo interno, com aplicação de multa. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.547.914/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZÇÃO NÃO ATENDIDA A CONTENTO. PARTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N.º 187 DO STJ. NOVA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL ESTADUAL. NÃO VINCULAÇÃO DESTA CORTE. JUÍZO BIFÁSICO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o agendamento de pagamento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo.

2. No caso dos autos, não foi comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e a parte, mesmo após a intimação, deixou de demonstrar a efetiva compensação do agendamento, com a quitação da Guia de Recolhimento da União.

Deserção que deve ser mantida. Incidência da Súmula n.º 187 do STJ.

3. Descumprida, no Tribunal estadual, a determinação de comprovação do preparo, descabe nova intimação, nesta Corte, para o saneamento do vício.

4. O recurso especial sujeita-se a um duplo controle de admissibilidade, não vinculando esta Corte - a quem compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre - a prévia decisão emanada pelo Tribunal de segundo grau.

5.
A proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 7373904 que não conheceu do recurso de apelação cível.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2024 às 15:28:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54838218122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.